Tribunal: TJES
Processo: 5012148-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012148-90.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CELIA REGINA NARDUCI ROSA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– ALEGADA
OMISSÃO
–
SUSPENSÃO – ADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – SEM DETERMINAÇÃO DO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR ECONÔMICO
–
QUEST
ÕES
RECURSAIS
DEVIDAMENTE
TRATADA
S
NOS AUTOS – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
s embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

2.
O voto condutor consignou
não ser devida a suspensão de todos os processos que versem sobre honorários de sucumbência a serem pagos pela Fazenda Pública apenas em virtude da admissão de Recurso Extraordinário pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob o rito dos recursos repetitivos, uma vez que a referida suspensão depende de decisão expressa e devidamente fundamentada nesse sentido, o que não ocorreu na hipótese vertente.

3. Restou consignado que
a causa tem claro conteúdo econômico, consubstanciado nas diferenças remuneratórias decorrentes do reconhecimento do desvio de função perpetrado, já tendo, inclusive, ocorrido a liquidação do montante devido,
sendo
correta a aplicação do artigo 85, §§ 3º e 5º,
do CPC, na fixação de honorários advocatícios.

4. E
mbora apontada a existência do vício de
omissão

no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão da embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria
e de novos documentos
,
com novo provimento jurisdicional, o que não se mostra cabível nessa esfera recursal.

5
. A
Terceira Câmara Cível analisou todas as questões trazidas pelo embargante ao concluir
como correta a aplicação do artigo 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

6
. R
esta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

7
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento oposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra o v. acórdão (ID n. 5893910), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a base de cálculo afeta aos honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau.

Em suas razões recursais (ID n. 6126419), alega a existência do vício de omissão no acórdão, uma vez que teria deixado de reconhecer a suspensão do feito em razão do Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal, além de deixar de aplicar o §8º do art. 85, do CPC, que “autoriza o juízo equitativo na estipulação de honorários advocatícios nas causas de valor alto/exorbitante”

Sob essas premissas, requer seja provido o recurso para, atribuindo-se efeitos infringentes, sejam sanados os vícios acima apontados.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal,
conheço dos aclaratórios interpostos

e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

No agravo de instrumento interposto pelo ora embargante foi requerida a suspensão do processo, em virtude da admissão do Recurso Extraordinário nº 1.906.618/SP, a qual foi feita com base no artigo 1.036, § 1º, do CPC.

Além disso, requereu a reforma da decisão de primeiro grau, ao fundamento de que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios ofenderia os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com relação à suspensão do feito, o acórdão ora impugnado assim consignou:

[...] De plano, ressalto que

não compreendo ser devida a suspensão de todos os processos que versem sobre honorários de sucumbência a serem pagos pela Fazenda Pública apenas em virtude da admissão de Recurso Extraordinário pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob o rito dos recursos repetitivos.

A rigor, o dispositivo utilizado naquela corte para admitir o referido recurso – art. 1.036, § 1º, do CPC – estabelece que
“
o presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal selecionará 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso”.

Não obstante,
a referida suspensão depende de decisão expressa e devidamente fundamentada nesse sentido, o que não ocorreu na hipótese vertente.

Tampouco reputo razoável que se compreenda, em âmbito nacional, pela suspensão de todos os processos em trâmite que versem sobre a referida matéria. [...] (destaquei).

Quanto a alegada ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação dos honorários advocatícios em primeiro grau, o acórdão impugnado esclareceu:

No que diz respeito à alegada ausência de proporcionalidade e razoabilidade no valor arbitrado, há de se destacar que, recentemente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra do §8º do artigo 85 é excepcional e subsidiária, de maneira que o arbitramento de honorários de forma equitativa só pode ser realizado, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo
. [...]

Deste modo, compreendo que
a regra estabelecida só pode ser afastada em casos excepcionalíssimos, em que restar observado que a fixação da verba implicará verdadeiro enriquecimento indevido, o que é vedado pelo nosso ordenamento.

No caso em apreço, verifico que a

causa tem claro conteúdo econômico, consubstanciado nas diferenças remuneratórias decorrentes do reconhecimento do desvio de função perpetrado, já tendo, inclusive, ocorrido a liquidação do montante devido.

Deste modo,
considerando que o valor reputado devido é de R$ 468.156,74 (quatrocentos e sessenta e oito mil, cento e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos), correta a aplicação do artigo 85, §§ 3º e 5º: [...]
(destaquei).

Assim, embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão da embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria, com novo provimento jurisdicional, o que não se mostra cabível nessa esfera recursal.

Assim, resta claro que esta

Terceira Câmara Cível analisou todas

as

questões trazidas pelo embargante ao concluir como correta a aplicação do artigo 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

Logo, resta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“
a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que inexistem vícios no acórdão embargado, tendo em vista que os pontos de insurgência apontados pelo embargante foram enfrentados por este órgão fracionário de forma suficientemente clara, inexistindo, portanto, omissão a ser sanada nesta via recursal.

A toda evidência, a pretensão voltada à alteração de tal entendimento extrapola a finalidade integrativa dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este órgão fracionário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Por todo o exposto, CONHEÇO do embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.